Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-74.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000222544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006472-74.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, contra o voto da terceira juíza, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35512
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1006472-74.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes
vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA, ante o
entendimento constante no V. Acórdão de fls. 301/306 interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. A questão
posta na demanda diz respeito ao pleito do embargante de ser
aplicado o teto remuneratório de forma isolada a cada um dos dois
cargos públicos por ele exercidos de forma cumulativa, eis que
decorrentes de fatos geradores distintos. A r. sentença de fls.
259/262 concedeu a segurança para fins de que o teto remuneratório
seja aplicado de forma isolada sobre cada fonte de rendimento do
impetrante. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo recorreu e
esta C. 2a C. de Direito Público deu provimento ao apelo, por v.u.
Sustenta o embargante omissão no julgado
diante da não aplicabilidade do Tema no 377 do STF1, que se
pronunciou em definitivo, de acordo com julgamento do mérito em
relação ao tema discutido na presente ação.
É o relatório.
1 “Tema no 377 - Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos
e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de
cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao
somatório dos ganhos do agente público."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II- A pretensão do embargante não comporta
acolhimento, posto que o acórdão em referência não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e além disso a
garantia do prequestionamento já está bem centralizada na matéria
posta em julgamento.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que, até para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração somente são cabíveis se presentes omissão,
obscuridade ou contradição. Confira-se:
"Os Embargos de Declaração não constituem
instrumento adequado para a rediscussão da matéria
de mérito consubstanciada na decisão recorrida,
quando não configurados os vícios de omissão,
obscuridade ou contradição. O prequestionamento,
por meio de Embargos de Declaração, com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário, somente é
cabível quando configuradas omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. Embargos de
Declaração rejeitados" (EDcl nos EDcl no Resp
587540 / PR 2003/0168676-1. Ministro HERMAN
BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. 17/10/2006).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a
Turma,
Rec.
Esp.
No
13.843-0-SP,
Rel.
Min.
Demócrito Reinaldo).
Tal como explicitou Pontes de Miranda: “O que
se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III,
Forense, pg. 399).
No caso dos autos, como bem visto pelo V.
Acórdão, ora questionado, “a questão analisada não guarda identidade com
o Tema no 377 do STF” (fls. 305). Isto porque não se verifica nenhuma
inconstitucionalidade no cálculo efetivado nos vencimentos do
embargante, pois os honorários de docência, como vantagem
pecuniária que são, devem compor a remuneração para fins de
apuração do teto constitucional.
Desse modo, resta claro que o intuito da
embargante é a reforma do acórdão por ser contrário à sua tese, e
não por ser omisso ou contraditório. Para tanto, porém, a parte deve
valer-se dos recursos adequados, que não são os embargos de
declaração.
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1006472-74.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
DECLARAÇÃO DE VOTO
DIVERGENTE No 26.170
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I - Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por GILSON CESAR PEREIRA DA SILVEIRA, ante o entendimento
constante no V. Acórdão de fls. 301/306 interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. A questão posta na demanda
diz respeito ao pleito do embargante de ser aplicado o teto remuneratório
de forma isolada a cada um dos dois cargos públicos por ele exercidos de
forma cumulativa, eis que decorrentes de fatos geradores distintos. A r.
sentença de fls. 259/262 concedeu a segurança para fins de que o teto
remuneratório seja aplicado de forma isolada sobre cada fonte de
rendimento do impetrante. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
recorreu e esta C. 2a C. de Direito Público deu provimento ao apelo, por
v.u.
Sustenta o embargante omissão no julgado diante
da não aplicabilidade do Tema no 377 do STF, que se pronunciou em
definitivo, de acordo com julgamento do mérito em relação ao tema
discutido na presente ação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir da i. Relatora Sorteada, pois tenho
que os embargos merecem acolhimento, com efeitos infringentes.
Em suma, o autor, ora embargante, pretende a
incidência individualizada do teto remuneratório estabelecido no inciso XI
do artigo 37 da Carta Federal, com a redação conferida pela EC n.o
41/2003, considerando separadamente cada um de seus vínculos
funcionais, visto que atua como delegado de polícia e também como
professor junto à ACADEPOL.
Melhor analisando o caso, tenho que trata-se de
hipótese legal de acumulação remunerada de cargos públicos, não podendo
o Estado autorizar o duplo vínculo funcional e, na contramão, aplicar o teto
constitucional da EC 41/03 uma única vez, abrangendo a totalidade da
remuneração do servidor, de modo a desconsiderar o trabalho por ele
efetivamente exercido.
Nesse contexto, conforme mencionado pelo
embargante o E. Supremo Tribunal Federal, apreciando os Temas de
Repercussão Geral n.o 377 (RE 612.975) e n.o 384 (RE 602.043), fixou a
seguinte tese:
Nos casos autorizados constitucionalmente de
acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos
vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi
fixada para o Tema 384)
Confira-se trecho extraído do v. acórdão
proferido no Recurso Extraordinário n.o 602.043:
Relativamente
à
economicidade,
a
óptica
veiculada no extraordinário dá ensejo a distorções.
Em primeiro lugar, por tornar inócuo o artigo 37,
inciso XVI, da Lei Básica da República, no que potencializa o elemento
gramatical em detrimento do sistemático. A necessária interação entre os
preceitos exigência do princípio da unidade da Constituição Federal
provoca esforço interpretativo que não esvazie o sentido da regra que
autoriza a acumulação.
Consoante destaca Celso Antônio Bandeira de
Mello, não se pode desconsiderar que “as possibilidades que a
Constituição abre em favor de hipóteses de acumulação de cargos não são
para benefício do servidor, mas da coletividade”, no que o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Lei Maior, relativamente ao teto, não pode servir
de desestímulo ao exercício das relevantes funções mencionadas no inciso
XVI dele constante, repercutindo, até mesmo, no campo da eficiência
administrativa (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora
Malheiros, 27a edição, 2010, p. 277).
Em segundo lugar, por ensejar enriquecimento
sem causa do Poder Público. A incidência do limitador, tendo em vista o
somatório dos ganhos, sendo acumuláveis os cargos, viabiliza retribuição
pecuniária inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições
específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas
remunerações.
Em terceiro lugar, ante a potencial criação de
situações contrárias ao princípio da isonomia. Não se deve extrair do texto
constitucional conclusão a possibilitar tratamento desigual entre
servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente
à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a
gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o da Lei Maior, no que evidencia, como fundamento da República, a
proteção dos valores sociais do trabalho.
Ora, se houve efetiva prestação de serviços por
parte do servidor, este possui indiscutível direito à contraprestação do labor
dispendido. Como se não bastasse, ao reter os valores percebidos em razão
das horas-aulas prestadas como professor junto à ACADEPOL, a
Administração incorre em enriquecimento ilícito, pois usufrui de trabalho
gratuito por parte do servidor. Ainda, tratando-se de atividade docente, que
visa atender às especificidades das diversas áreas relacionadas à formação,
preparação, atualização e aperfeiçoamento de toda a corporação policial, é
nítido o grande desestímulo e prejuízo causado pela prática exercida pelo
Estado, não só por parte do servidor, mas também da própria Academia de
Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, que pode ter ceifado de seu quadro
docente os profissionais de carreira preparados e capacitados a lecionar.
Não se afigura razoável o impetrante suportar os
ônus da jornada ampliada de trabalho, sacrificando seu convívio familiar,
lazer e outros aspectos do cotidiano e de sua vida pessoal, sem receber
remuneração a que faz jus pelas aulas ministradas. Não se olvida, ainda, a
essencialidade do serviço por ele prestado.
Nessa linha, confira-se julgado de minha relatoria
em cenário similar:
Mandado de Segurança Exercício do cargo de
Delegado de Polícia e de atividade docente junto à ACADEPOL Limite à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração imposta pela EC no 41/03 Aplicação do redutor salarial de
forma isolada sobre cada fonte de rendimento
Recursos oficial e
voluntário
desprovidos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1035563-83.2017.8.26.0053; Data do Julgamento: 02/07/2018)
Por esses fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
i. Relatora Sorteada para acolher os embargos, com efeitos infringentes, a
fim de negar provimento aos recursos voluntário e oficial do Estado.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1031166D
5
9
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1032C428
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006472-74.2019.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.